Tribunal: STF
Processo: HC 185424
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE E USO DE DOCUMENTO FALSO. PRISÃO PREVENTIVA. COVID-19. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Josenilson de Brito e outros, em benefício de Juan Tiago de Brito Oliveira, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 577.157/PR.
  O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira e segunda instâncias, às penas de doze anos e três meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática, juntamente com outra acusada, de tráfico internacional de entorpecente, associação para o tráfico de entorpecente, uso de documento falso (caput do art. 33 c/c inc. I do art. 40; art. 35 da Lei n. 11.343/2006; e art. 304 do Código Penal), sendo-lhe vedado o direito de recorrer em liberdade.
    Conforme a acusação, o paciente importou da Alemanha, via Correios e com identidade falsa, 296 comprimidos (massa líquida: 85,6g) de Ecstasy e encontrado em sua residência “substância granulada bege depois identificada como MDMA; medicamentos estrangeiros; microsselos de LSD; balança de precisão; peneira; colher com resquícios de substância em pó; embaladora a vácuo; embalagens com substâncias (celulose microcistalina, lactose monohidratada, dióxido de silício coloidal) usadas na produção de comprimidos; anabolizantes; seringa; envelopes postais sem uso; prensa manual de produção de comprimidos”, entre outros objetos.
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 577.157, no Superior Tribunal de Justiça, requerendo a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, considerando, ainda, que “o paciente pertence ao grupo de risco da pandemia COVID-19, porquanto é portador de doença respiratória crônica“. O Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu liminarmente a impetração em decisão da qual se extrai:
    “(...) Não há como prosseguir com a irresignação. Conforme afirmado pela defesa, o ato apontado como coator já foi analisado por esta Corte, tendo sido ressaltada a permanência dos requisitos do cárcere cautelar (no julgamento do HC n. 549.204/PR). 
    Na ocasião, a prisão foi mantida em razão da quantidade e natureza dos entorpecentes, além dos petrechos para a prática do delito equiparado a hediondo, apreendidos no contexto de tráfico internacional, a indicar a habitualidade e, por conseguinte, o risco de reiteração delitiva. Outrossim, foi ressaltado o risco concreto à instrução criminal, mormente diante da apreensão de documentos falsos utilizados pelo paciente para dificultar sua identificação. 
    Por fim, no que concerne à alegação de alteração do cenário fático em decorrência do risco representado pela propagação do novo coronavírus, verifica-se que o referido argumento não foi analisado pela Corte de origem, o que inviabiliza sua análise no Superior Tribunal de Justiça. Esta análise deve ser feita pelo Juízo processante, que está perto da realidade carcerária e tem maior conhecimento acerca da situação de aglomeração do estabelecimento prisional. 
    Como cediço, “matéria não apreciada pelo Juiz e pelo Tribunal de segundo grau não pode ser analisada diretamente nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância” (AgRg no HC n. 525.332/RJ, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). 
    No mesmo sentido, é da Corte Maior que “o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC n. 129.142/SE, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC n. 111.935/DF, Relator Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC n. 97.009/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Ministro TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC n. 117.798/SP, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014)” (AgRg no HC n. 177.820/SP, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 6/12/2019, DJe 18/12/2019). 
    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus. 
    Intimem-se” (doc. 24) 
    4. Essa a decisão objeto da presente impetração, na qual o impetrante insiste na “revisão de sua prisão“ ao argumento de que “há justificativa idônea para uma nova reavaliação dos requisitos da prisão preventiva deste paciente que (...) já é visto na unidade prisional como ressocializado, conforme a documentação acostada, tendo, inclusive dias a serem remidos tanto por trabalho na unidade prisional desde que lá chegou, até cursos escolares feitos na unidade prisional, inclusive, sendo aprovado no ENEM e aguardando a referida progressão harmonizada para iniciar seu curso”.
    Menciona a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, invocando a “situação de pandemia que o país atravessa, e ainda considerando que o paciente faz parte do grupo de risco e ainda que sua soltura é urgente, requer a concessão de ordem liminar para revogar a prisão preventiva do paciente”, com aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do Código de Processo Penal).
    5. Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “Desta forma, o paciente confia que este respeitável Supremo tribunal de Justiça, fiel à sua gloriosa tradição, conhecendo do habeas corpus, haverá de conceder a presente ordem liminar de HABEAS CORPUS, revogando-se a prisão preventiva, mediante uso de tornozeleira eletrônica, disponível naquela Unidade Federativa, e posteriormente a confirmação da liminar no Mérito pelos demais Ministros, o que se fará singela homenagem ao DIREITO e à JUSTIÇA! 
    Todavia, se não conhecerem dessa impetração, o que admitimos por amor a argumentação, que esta Casa de Justiça conceda então a Ordem Ex Officio, posto que em nossa humilde visão, decorre de decisão teratológica!”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 577.157/PR.
    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi preso em flagrante, denunciado e condenado às penas de doze anos e três meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de tráfico internacional de entorpecente, associação para o tráfico e uso de documento falso, porque reiteradamente importava drogas sintéticas e outras substâncias pelos Correios, utilizando carteira nacional de habilitação falsificada.
    10. A prisão em flagrante foi mantida em diferentes momentos processuais, tendo permanecido preso durante toda a instrução criminal e a ele tendo sido negado o direito de apelar em liberdade pelas circunstâncias específicas do caso, comprovadas por causa da periculosidade, pela necessidade de garantir-se a aplicação da lei penal (pela dificuldade de sua localização e uso de documentação falsa), além do risco concreto de reiteração delitiva. Tem-se em uma das decisões na qual se indeferiu o requerimento de revogação da prisão preventiva (doc. 11):
    “1. A defesa requereu a revogação da prisão preventiva de JUAN DE BRITO, com sua substituição por medidas cautelares diversas, nos moldes aplicados a corréu ANDRESSA MAYRA KOTVISKI (evento 43). (…)
    2. Como bem destacado na manifestação ministerial (evento 52), a prisão preventiva decretada no evento 19 dos autos de Quebra de Sigilo nº 5046689-87.2018.4.04.7000 já foi reexaminada em duas oportunidades, tendo sido fundamentadamente mantida, inclusive com menção à situação distinta dos réus JUAN e ANDRESSA, a justificar tratamento igualmente diferenciado, notadamente porque, ao que consta dos autos, o paciente era o responsável pela aquisição, importação e venda das substâncias ilícitas e coordenava as atividades da outra ré e também utilizava a conta bancária dela para movimentar os expressivos valores obtidos com a prática criminosa.
    Com efeito, tal pedido já foi negado nos autos 5052772- 22.2018.4.04.7000 (ev. 8 do Pedido de liberdade provisória), em decisão proferida em 19/11/2018, nos seguintes termos: 
    2. Indefiro o pedido formulado.
    Os argumentos que fundamentam o pedido não são aptos a alterar o entendimento exposto na decisão que decretou a prisão preventiva do Requerente. Nesse sentido, por brevidade, reproduzo a decisão proferida nos autos de inquérito policial nº 5046689-87.2018.4.04.7000/PR:
    2. Nos termos do artigo 313, I, do Código de Processo Penal, os crimes dolosos apenados com pena privativa de liberdade superior a 4 anos admitem a prisão preventiva. Ao crime previsto no artigo 33 c/c artigo 40, I, da Lei nº 11.343/2006 é cominada pena de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
    Por outro lado, a prisão preventiva deve também ser calcada em ao menos um dos motivos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, ou garantia da aplicação da lei penal. Por força do art. 5º, XLI, e art. 93, IX, da Constituição Federal, a decisão deve apontar os elementos concretos ensejadores da medida. (…)
    No caso, o Inquérito Policial nº 1039/2018-SR/DPF/PR (5046688- 05.2018.4.04.7000) foi instaurado em 10/10/2018 para apurar possível ocorrência do delito previsto no artigo 33 c/c artigo 40, I, da Lei nº 11.343/2006 em razão da retenção, em 25/09/2018 pelos Correios/CEINT/CTA/PR, de envelope proveniente da Alemanha contendo em seu interior 296 (duzentos e noventa e seis) comprimidos de exstasy, consoante confirmado pelo Laudo nº 2028/2018 SETEC/SR/DPF/PR, destinados supostamente a JUAN OLIVEIRA, com endereço na Rua Nunes Machado, 155, apartamento 209, bloco 5, em Ponta Grossa/PR, (encomenda Correios código de rastreamento RM277886661DE). 
    Por outro lado, permitir a entrega da encomenda no endereço indicado possibilitará a pronta identificação do responsável pelo recebimento da encomenda, o qual possivelmente esta relacionado à importação da droga. Há destacar que a considerável quantidade de comprimidos apreendidos demonstra alto investimento de seu importador, de forma que é bastante provável que o recebedor da encomenda será o importador da droga ou pessoa a ele diretamente relacionada. Assim, a ação controlada se mostra útil e necessária para possibilitar a coleta de prova acerca da autoria delitiva em momento mais oportuno à investigação.
    Por fim, o endereço indicado como destino de considerável quantidade de drogas ( 296 comprimidos de ecstasy) provavelmente é local com o qual o responsável pela droga tem direta vinculação (não há precisão quanto ao exato horário de entrega da encomenda, o que leva à conclusão de que o destinatário tem vínculo, ainda que temporário, com o imóvel indicado como destino da encomenda). 
    Ao realizar ação controlada junto ao endereço indicado na correspondência, após a entrega de envelope com substância similiar aos comprimidos esperados, a equipe policial obteve a informação junto ao porteiro do edifício que o morador não comparecia ao local havia dias, razão pela qual foi cumprido o mandado de busca e apreensão no apartamento, tendo sido encontrados comprimidos com características de LSD/MDMA, petrechos típicos usados na sua fabricação, medicamentos e receituários de medicação controlada. 
    Também foram apreendidos documentos pessoais, como cópia de CNH e e certificado de conclusão de ensino médio e histórico escolar em nome de JUAN TIAGO DE BRITO OLIVEIRA. Além disso foi também apreendida outra CNH com características de falsificação, com a mesma foto de JUAN, mas em nome de PATRICK DE BRITO VIEIRA DA SILVA, sendo que o número do documento confere com a CNH emitida para CINTIA DE LIMA BEZIAZICINI, conforme diligências realizadas pela autoridade policial. O material apreendido na diligência de busca revelou, então, que há fortes indícios, portanto, da utilização de documentação falsa por JUAN TIAGO DE BRITO OLIVEIRA, bem como da prática constante e expressiva de atividade ilegal de traficância de drogas por parte dele. 
    Os indícios de materialidade e autoria que ensejaram a autorização da ação controlada e diligência de busca e apreensão (evento 8), aliados às novas informações e indícios de cometimento de delitos de tráfico internacional, comercialização e guarda de grande quantidade de substância entorpecente, na forma de comprimidos (LSD/ ecstasy/MDMA), bem como os documentos pessoais apreendidos, todos em nome de JUAN TIAGO DE BRITO OLIVEIRA, que condiz com o nome que constava na encomenda interceptada, proveniente do exterior, contendo ecstasy, e de documento com sua foto ams em nome de terceiro (PATRICK DE BRITO VIEIRA DA SILVA), indicando para o fato do réu buscar dissimular a sua verdadeira identidade (evento 12) são suficientes para, neste momento, atribuir ao denunciado a responsabilidade, ainda que de forma provisória, pelo tráfico internacional de substância entorpecente, via Correios, sob investigação. 
    Tais elementos são também suficientes para considerar a inviabilidade e ineficácia da aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão para garantia da ordem pública, prevista no art. 319 do CPP, havendo elementos que sinalizam ter o investigado atividade criminosa como seu meio de vida, alternando seu endereço entre as cidades de Curitiba e Ponta Grossa e utilizando documentos falsos a fim de não ser identificado. 
    Diante da indiscutível e real possibilidade de reiteração criminosa, considero a prisão preventiva absolutamente necessária para assegurar a ordem pública, bem como a aplicação da lei penal, em razão da dificuldade de localização do suspeito e da considerável quantidade de comprimidos com características de ecstasy/MDMA apreendidos não só na encomenda proveniente da Alemanha a ele dirigida, mas também no endereço destinatário nela informado, sendo claro que demonstra profundo desprezo pelas regras sociais e pelas leis penais, ao utilizar a estrutura estatal oficial de entrega de encomendas, pouco considerando as possíveis consequências do cometimento de delitos. 
    Ademais, é certo que o investigado JUAN busca ocultar sua verdadeira identidade e alternar seu paradeiro entre endereços em diferentes cidades, a fim de dificultar a sua identificação e a atividade criminosa de traficância por ele desenvolvida, não havendo outra alternativa à sua segregação cautelar. 
    De consequência, DECRETO, com fundamento no disposto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, A PRISÃO PREVENTIVA de JUAN TIAGO DE BRITO OLIVEIRA, para conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. (...)
    Outrossim, não houve alteração do quadro fático posteriormente às decisões em questão apto a ensejar, neste momento, a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão do réu JUAN TIAGO DE BRITO OLIVEIRA. 
    3. Por permanecer hígida, reporto-me à fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do réu JUAN TIAGO DE BRITO OLIVEIRA, no evento 19 dos autos de Quebra de Sigilo nº 5046689-87.2018.4.04.7000, agregando-se os fundamentos expostos nas decisões subsequentes, acima referidas, que indeferiram os pedidos anteriores da defesa de revogação da prisão preventiva e aplicação de medidas cautelares substitutivas menos gravosas”. 
    11. No decreto se aponta a necessidade de manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, conveniência da instrução e da aplicação da lei penal, com base nas circunstâncias concretas do caso, mencionando-se a estrutura de importação de grande quantidade e variedade de drogas sintéticas que era comercializado (ecstasy e LSD), asseverando-se a necessidade de assegurar a plicação da lei penal e coibir a reiteração criminosa objetivamente comprovada como possível de ocorrer.
    12. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia na decisão pela qual negada a revogação da prisão preventiva do paciente e negada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017). 
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), ante a periculosidade da paciente, evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva. 2.Habeas corpus denegado (HC n. 136.035, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.10.2017). 
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE ROUBO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REGIME INICIAL. ÓBICE DA SÚMULA 691/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. O regime prisional mais severo foi justificado pelas instâncias de origem com apoio nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, em conformidade com a Súmula 719/STF. 3. Hipótese em que a prisão processual do paciente foi decretada com base em dados objetivos da causa, notadamente a fundada probabilidade de reiteração criminosa. 4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 136.363-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 10.2.017).
    13. Quanto ao pedido de liberdade fundado na pandemia da Covid-19, é de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida, em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou o Ministro não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    14. Na espécie em exame, essa questão somente foi submetida à primeira instância, que concluiu que o caso não se enquadra em qualquer das hipóteses da Recomendação nº 62 de 2020 do Conselho Nacional de Justiça (doc. 5).
    15. Na decisão impugnada, do Superior Tribunal de Justiça, são mencionadas decisões deste Supremo Tribunal para assentar que a questão não foi suscitada junto ao Tribunal Regional Federal da Quarta Região, impedindo sua análise para se evitar inadmissível supressão de instância, não se evidenciando teratologia ou flagrante ilegalidade. 
    16. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    17. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
                            Relatora